Tribunal: TJDFT
Processo: 0705764-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A desconsideração inversa da personalidade jurídica objetiva que, com o levantamento da autonomia patrimonial da empresa, seus bens respondam pelas obrigações assumidas pelos sócios de forma pessoal. Trata-se de medida excepcional prevista expressamente no art. 133, § 2o do CPC e que exige a demonstração dos mesmos requisitos de que trata o art. 50 do CC.
2) A execução frustrada, simplesmente, não é apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Impõe-se a demonstração do abuso da personalidade jurídica decorrente do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
3) Verificada, além da insolvência, a confusão patrimonial decorrente do custeio de despesas pessoais com recursos da empresa e da inexistência de qualquer movimentação bancária nas contas de titularidade do sócio, é possível o deferimento da medida.
4) Agravo de instrumento desprovido.